Tribunal: STF
Processo: ADI 282
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. MEDIDA CAUTELAR. CONSELHO
ESTADUAL DE JUSTIÇA. PROCURADORIA DO ESTADO. DEFENSORIA PÚBLICA.
COORDENADORIA DE PERÍCIAS E IDENTIFICAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO.
GOVERNADOR DO ESTADO: COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO À ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA PRÊMIO.
PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL DA RECEITA
PARA EDUCAÇÃO ESCOLAR. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO: REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
1.      PEDIDO de medida cautelar não conhecido, quanto ao
art. 2º e seu § único do ADCT da Constituição do Estado de Mato
Grosso.
2.      Pedido de medida cautelar indeferido, quanto aos
artigos 7º e seu § único e 32 do ADCT, 246 e 207 da parte
permanente.
3.      Pedido de medida cautelar deferido, em parte, para
suspensão da eficácia das expressões "e os municípios", contidas
no art. 245 da parte permanente.
4.      Pedido de medida cautelar deferido, "in totum", para
suspensão da eficácia dos artigos 22 e 38 do ADCT, e dos
seguintes dispositivos da parte permanente: inciso VIII do art.
66, § 6º do art. 129, incisos I e II do § 3º do art. 139.